Tribunal: STF
Processo: Rcl 77701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO RECLAMADO NÃO INSTADO A REAVALIAR A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.581 E 6.582. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano de Oliveira Noronha, em 26.3.2025, contra ato do Relator da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que teria contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



     2. O reclamante alega ter sido preso preventivamente em 10.12.2020 e depois condenado, na Ação Penal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, “à pena de 33 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, regime fechado, e 3614 dias-multa, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 (duas vezes), na forma do art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343/06, e mantida a custódia cautelar



    A defesa interpôs recurso de apelação, com pedido de apresentação das razões recursais na Superior Instância (doc. 5). Em 05/12/2022 foi recebido o recurso de apelação (doc. 6). Em cumprimento ao que determina o art. 316, par. único, do CPP, em 17/01/2023 o Juízo de primeiro grau revisou a prisão preventiva do reclamante, mantendo-a” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a apelação teria sido distribuída “para a relatoria do Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz (...) até a presente data, também não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e já se passaram mais de 02 anos desde a última revisão que ocorreu ainda em sede de primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega “descumprimento da jurisprudência consolidada deste eg. Supremo Tribunal Federal, do já decidido na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não há, nesse contexto, dúvidas da imprescindibilidade da observância do prazo nonagesimal também pelo Tribunal de segundo grau, enquanto não encerrada a sua jurisdição. Deve, pois, a autoridade judiciária competente, nos termos do decidido nas ADIs n. 6.581 e 6.582, reavaliar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) o conhecimento da presente Reclamação; 



    b) a concessão de liminar para determinar ao Desembargador relator da Apelação Criminal nº 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a reavaliação, no prazo de 24 horas, da necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta a Adriano de Oliveira Noronha, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; 



    c) seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando procedente o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal; 



    d) subsidiariamente, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 654, § 2º, do CPP, determinando-se que o Des. relator reanalise a manutenção da prisão preventiva do reclamante com urgência e prioridade; 



    e) a concessão de Gratuidade da Justiça, nos termos dos artigos 98 e segs. do Código de Processo Civil” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    3. Em 30.3.2025, determinou-se fosse oficiado ao Relator da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se teriam sido reavaliados os fundamentos do decreto de prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos eletrônicos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o Relator da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, teria contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    7. Este Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, para conceder ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição da República, no seguinte sentido:



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    8. Nas informações prestadas a este Supremo Tribunal Federal, o Relator da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, assinalou:



    “Trata-se de apelação interposta por ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA em conjunto com DAVID GUILHERME TOVO (evento 70), entre outros réus, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia (evento 1240 - SENT1 do processo originário). 



    A denúncia narrou que ‘a denominada Operação Teiniaguá foi iniciada a partir do inquérito policial n. 5005872-77.2020.4.04.7107 para investigar grupo dedicado ao tráfico internacional e à distribuição de entorpecentes na região da serra gaúcha. No curso da investigação, foram deferidas medidas cautelares – processos n. 5005875- 32.2020.4.04.7107 (interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados), 5012984- 97.2020.4.04.7107 e 5001488-37.2021.4.04.7107 (prisões preventivas), 5012986-67.2020.4.04.7107 (buscas e apreensões) e 5012990-07.2020.4.04.7107 (medidas cautelares patrimoniais) – que permitiram a formação de convencimento pela ocorrência dos diversos crimes e o oferecimento de denúncia em desfavor de 27 réus’. 



    Após regular instrução, sobreveio sentença, publicada em 01/10/2022 (evento 1240 - SENT1 do processo originário), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para o fim de: 



    1) condenar o réu Adriano de Oliveira Noronha, já qualificado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 (duas vezes), na forma do art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343/06, a 33 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3614 dias-multa calculados à razão de 1/30 do salário mínimo, atualizados desde a época dos respectivos fatos (1128 desde janeiro de 2020, 1243 desde 21/5/2020 e 1243 desde 7/1/2021) até a data do efetivo pagamento (…) 



    A presente Apelação Criminal foi autuada nesta instância em 07/03/2023, sendo distribuída a este Relator. 



    As defesas de vários réus, inclusive de ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA, peticionaram requerendo a juntada de documentos, bem como sucessivas reaberturas de prazo para apresentar as razões recursais, na forma do artigo 600, § 4º, do CPP, em razão da complexidade do feito, o que restou acolhido. 



    A defesa de Adriano e David sustentou, preliminarmente: a) a nulidade da sentença por ter sido alterada indevidamente, na decisão dos embargos, sem representar as hipóteses do art. 494 do CPC; b) incompetência da Justiça Federal, pois ausentes provas concretas de transnacionalidade e que a conversa entre traficante paraguaio e brasileiro não seria uma prova aceitável já que o traficante estrangeiro (Maicon) foi absolvido; c) a nulidade da prova digital colhida por quebra da cadeia de custódia da prova em razão de terem sido inacessíveis, em parte, por programas decifráveis comuns e porque o conteúdo capturado estaria adulterado em parte, sem que se conseguisse código hashing dos arquivos que possibilitaria análise da veracidade de seus conteúdos. Sustenta, ainda, nulidade por: d) inexistir laudo toxicológico exigido por lei que comprovasse a materialidade; e e) que o magistrado a quo considerou desfavoráveis os antecedentes, culpabilidade e os motivos, mas não esclareceu qual o quantum de aumento para cada uma das vetoriais negativadas. No mérito, sustenta: f) a ausência de provas que demonstrem o vínculo estável com os demais réus no crime de associação, como a continuidade do cometimento do delito; g) que a denúncia não deixa claro qual a participação efetiva dos réus no crime de tráfico e que a prova digital também não a demonstra. Por fim, quanto à dosimetria, alega que: h) exasperado as penas-base do delito de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas levando em conta meras alusões à potencialidade da droga, à busca do lucro fácil e a outras generalizações, seriam condições não permitidas pela jurisprudência; i) o aumento da pena pela agravante de reincidência foi desproporcional; j) inexistir o concurso material, mas presente a continuidade delitiva, porque foram praticados em período compreendido entre 21/05/2020 e 07/01/2021, nas cidades de Farroupilha/RS e Caxias do Sul/RS, cidades que são muito próximas. 



    A Procuradoria Regional da República, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso dos réus (evento 73) 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6298, ocorrido em 24.08.2023, em interpretação conforme a Constituição, atribuiu interpretação conforme ao § 2º do art. 3º-B, da Lei 13.964/19 para assentar que: ‘b) a inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram, nos termos da ADI nº 6.581.’ (ADI 6298, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023) 



    Consigno que, até a presente data, não houve provocação deste Relator para reavaliar a legalidade e a atualidade da prisão preventiva do Reclamante ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA. 



    Registro, por oportuno, a interposição de Habeas Corpus nº 991732 - RS, impetrado perante o STJ em favor do paciente ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA contra omissão atribuída à 8ª Turma deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme Ofício nº 69710-2025-STJ, com decisão da lavra do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, que indeferiu o pedido liminar e solicitou prestação de informações por parte da autoridade coatora, em 27.03.2025 (evento 97). 



    As informações foram prestadas no Ofício nº 40005052861 (evento 98). 



    Atualmente o feito aguarda inclusão em pauta de julgamento e a demora justifica-se pela complexidade do feito e pluralidade de réus (23 apelantes), além de sucessivos peticionamentos e trocas de procuradores” (e-doc. 16).



    9. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582.



    Na espécie, a autoridade reclamada informou que, “até a presente data, não houve provocação deste Relator para reavaliar a legalidade e a atualidade da prisão preventiva do Reclamante”.



    No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”, o que não foi observado na espécie.



    10. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida na Reclamação n. 64.912/MG, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assim se pronunciou sobre a necessidade de provocação da autoridade competente para a reavaliação da prisão preventiva:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Desembargador relator da Apelação 0003354-12.2017.4.01.3803, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na ADI 6.581 e na ADI 6.582.



      Na petição inicial, alega-se, em suma:



      O Ministério Público Federal não recorreu da sentença, e na data de 09/08/2023, o Reclamante interpôs recurso de apelação. Os autos foram distribuídos à 1ª Turma do TRF6 em 03/10/2023. Desde de então, não houve o julgamento da apelação andamento processual, pois ainda não há a definição de quem será o Relator, conforme despacho de 24/10/2023, e decisão de 26/10/2023. E até a presente data, também não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, e já se passaram mais de 90 dias desde a última revisão que ocorreu em 08/08/2023, por ocasião do proferimento da sentença de 1º grau. Portanto, há descumprimento da jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, do já decidido na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.



      Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para determinar ao relator da Apelação Criminal, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante.



      É o relatório. Decido.



      A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, ‘l’, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



      Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



      I - processar e julgar, originariamente:



      l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



      Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. [...] 



      § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



      Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil:



      Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



      I – preservar a competência do tribunal;



      II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



      III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



      IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



      Estes são os parâmetros invocados: ADI 6.581 e ADI 6.582, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022.



      Na oportunidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou o seguinte entendimento:



      (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos



      (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; e



      (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.



      Como se vê, o paradigma tido como violado confere o direito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva. Eventual descumprimento do prazo legal de 90 dias, entretanto, não acarreta a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.



      Assim sendo, a presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Isso porque, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o Juízo competente não foi provocado a reavaliar a legalidade e a atualidade da prisão preventiva.



      Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico enunciado na ADI 6.581 e na ADI 6.582, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, o que confirma a inviabilidade desta ação.



      Enfim, esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



      Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (DJe 25.1.2024).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora